Tribunal: STF
Processo: AI 620539
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
   PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
   PROBATÓRIA.
1.      A observância do disposto no parágrafo primeiro
   do artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser dissociada
   da previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a remessa
   do processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese
   em que ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do
   Tribunal a quo.
2.      Não se admite recurso extraordinário por
   ofensa indireta a preceitos da Constituição do Brasil. Hipótese
   em que se faz necessário o prévio exame da legislação
   infraconstitucional pertinente.
3.      A análise do conjunto
   fático-probatório é vedada pela Súmula 279-STF.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.